Tribunal: CARF
Processo: 10882.000102/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.000102/2010-81
ACÓRDÃO
2401-012.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REDE DE EDUCACAO ROSSELLO - REDUCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 16/01/1996 a 12/02/2002
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Diante de decisão judicial a afastar art. 206, §9°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, e
determinar a suspensão da exigibilidade de lançamento de ofício até
julgamento do recurso contra o Ato Cancelatório de Isenção, subsiste o
interesse jurídico no julgamento do recurso administrativo.
RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ATO CANCELATÓRIO DE ISENÇÃO. SUMULA CARF N° 212.
A suspensão do §4° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1999, bem como a
posterior declaração de inconstitucionalidade, não interferiu no poder-
dever de emitir o chamado Ato Cancelatório de Isenção, eis que ele não
tinha o condão de cancelar a imunidade, limitando-se a cancelar o anterior
Ato Declaratório advindo do §1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e que,
a rigor, nada constituía, pois o requerimento previsto no §1° do art. 55 da
Lei n° 8.212, de 1991, deve ser compreendido como exigência meramente
procedimental.

Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000102/2010-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto ao capítulo “Nulidade do Ato Cancelatório por
ausência de dispositivo legal”, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 387/402) interposto contra Ato Cancelatório
de Isenção de Contribuições Sociais n° 21.428/002/2005 (e-fls. 384; isenção cancelada a partir de
16/01/1996) emitido com fundamento no inciso I do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991 (ausência de
título de utilidade pública federal de 16/01/1996 a 12/02/2002) e após o cancelamento do Ato
Cancelatório n° 21.428/001/2005 (e-fls. 381 e 383), havendo decisão judicial com trânsito em
julgado a determinar sua apreciação e julgamento, bem como dispondo que o débito objeto da
NFLD no 35.698.530-0 deva permanecer com a exigibilidade suspensa até o julgamento final
(Mandado de Segurança n° 2006.61.00.003566-2).
O Ato Cancelatório n° 21.428/002/2005 foi cientificado em 07/11/2005 (e-fls. 383 e
385) e o recurso de protocolo n° 37317.007788/2005-44 (e-fls. 387/402) interposto em
24/11/2005 (e-fls. 387), em síntese, alegando, ainda que sem nomeá-los de tal forma, os seguintes
capítulos:
(a) Admissibilidade. Tempestividade. Inexigibilidade de depósito recursal.
Afastamento do art. 206, §9°, do RPS.
(b) Nulidade do Ato Cancelatório por ausência de dispositivo legal. O agente fiscal é
incompetente para emitir Ato Cancelatório, diante da suspensão do § 4° do art.
55 da Lei n° 8.212, de 1999, pelas ADINs n° 2.028-5 e n° 2.036-6, fato atestado
pela anulação de ofício do Ato Cancelatório n° 21.428/001/2005 a invocá-lo.
Logo, não importa o cumprimento ou não do inciso I do art. 55 da Lei 8.212,
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000102/2010-81
3
de 1991, que serviu de fundamento ao Ato Cancelatório, pois o INSS está
impedido de o expedir.
(c) Imunidade e observância do art. 14 do CTN. Não há isenção, mas imunidade,
havendo necessidade de lei complementar. A recorrente faz jus ao benefício da
imunidade, com fundamento no art. 195, §7°, da Constituição, uma vez
cumpridos, desde a sua fundação, os requisitos do art. 14 do CTN, norma a
efetivamente regulamentar a imunidade constitucional das contribuições
previdenciárias, sendo irrelevante o cumprimento ou não do art. 55, I, da Lei
n° 8.212, de 1991.
Por força do OFÍCIO/21.428/N°211/2005 (e-fls. 403), foi negado seguimento ao
recurso, conforme vedação constante do art. 206, §9°, do RPS. De qualquer forma, o segmento do
recurso voluntário foi assegurado por decisão liminar proferida no Mandado de segurança MS n°
2006.61.00.003566-2 (e-fls. 403/452).
Por força do Decisório n° 74/2007 da 04a CaJ - Quarta Câmara de Julgamento do
Conselho de Recursos da Previdência Social, o julgamento foi convertido em diligência “para que o
Ministério da Justiça seja oficiado a informar, de maneira precisa, se o processo que deu origem a
Portaria n° 120, de 2002, trata-se de NOVO processo ou ocorreu a partir do pedido de reexame da
entidade requerente da isenção”.
Colhida a manifestação do Ministério da Justiça (e-fls. 493/501), os autos
retornaram para julgamento, determinando-se a cientificação do recorrente sobre o resultado da
diligência, por força da Resolução n° 2301-000.902 (e-fls. 505/506). Intimado, o recorrente não se
manifestou, tendo acessado o conteúdo dos documentos em 17/07/2021 (e-fls. 509/527). Não
mais integrando o conselheiro relator colegiado da Seção, o processo foi redistribuído por
prevenção (e-fls. 530/532).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Cientificado em 07/11/2005 (e-fls. 383 e 385), o recurso interposto
em 24/11/2005 é tempestivo (Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, art. 206, § 8°, IV). Não mais se exige depósito recursal (Súmula Vinculante n° 21 do
STF; e Lei n° 11.727, de 2008, art. 42, I).
O andamento do Mandado de Segurança n° 2006.61.00.003566-2 (0003566-
58.2006.4.03.6100, nova numeração)1 revela que a ação judicial já transitou em julgado, tendo o

1 https://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000102/2010-81
4
Tribunal Regional Federal da 3a Região mantido a decisão de primeira instância (processos n°
0024606-63.2006.4.03.00002 e 0003566-58.2006.4.03.610034), sendo relevante destacar:
Consulta da Movimentação Número: 64
PROCESSO 0003566-58.2006.4.03.6100
Autos com (Conclusão) ao Juiz em 14/07/2006 p/ Sentença
*** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio Tipo: COM MERITO Livro: 17
Reg.: 1880/2006 Folha(s): 171
...III - Isto posto julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e,
consequentemente, CONCEDO a segurança para afastar as disposições do artigo
206, 9o do Decreto no 3.048/99 e determino à autoridade impetrada que receba o
Recurso Ordinário interposto pela impetrante CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE
NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA (protocolo n. 37317.007788/2005-44), nos
efeitos devolutivo e suspensivo, encaminhando-o ao Conselho de Recursos da
Previdência Social para apreciação e julgamento. Sem condenação em honorários
advocatícios, porque incabíveis em Mandado de Segurança (Súmula512 STF).
Custas "ex lege". Oficie-se ao Excelentíssimo Desembargador Relator do Agravo
de Instrumento noticiado, comunicando o teor da presente decisão. Sentença
sujeita a reexame necessário. Oportunamente, subam os autos ao E. TRF da 3a
Região. P.R.I. Oficie-se.
Publicação D. Oficial de sentença em 30/08/2006, pag 20/21
----
Consulta da Movimentação Número: 73
PROCESSO 0003566-58.2006.4.03.6100
Autos com (Conclusão) ao Juiz em 18/09/2006 p/ Sentença
*** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio
Tipo: COM MERITO Livro: 20 Reg.: 2069/2006 Folha(s): 274
... Assim, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos e DECLARO a sentença
de fls. 259/265 apenas para fazer constar de seu dispositivo que o débito objeto
da NFLD no 35.698.530-0 deverá permanecer com a exigibilidade suspensa até o
julgamento final do Recurso Ordinário interposto pela impetrante. No mais,
mantenho integralmente a sentença, como proferida. P.R.I. Oficie-se.
Publicação D. Oficial de sentença em 06/10/2006, pag 79

2
web.trf3.jus.br/consultas/Internet/ConsultaProcessual/Processo?numeroProcesso=00035665820064036100
3 https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/2181265
4 https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/2322773
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000102/2010-81
5
Logo, a decisão judicial determinou o processamento do presente recurso
voluntário em razão do afastamento do art. 206, §9°, do RPS, impondo-se a superação dessa
restrição.
Com a superveniência da Lei n° 12.101, de 2009, interpreta-se ordinariamente que
o processo de cancelamento de isenção não definitivamente julgado perde objeto, uma vez que
deve ser encaminhado à unidade competente do Ministério da Fazenda para verificação do
cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101,
de 2009, aplicada a legislação vigente à época do fato gerador, conforme dispunha expressamente
o art. 45 do Decreto n° 7.237, de 20105.
No caso concreto, contudo, em face da determinação judicial para que a NFLD n°
35.698.530-0 permaneça com a exigibilidade suspensa até o julgamento final do recurso
voluntário interposto pela recorrente, subsiste o interesse processual, não havendo que se falar
em perda de objeto do presente processo em decorrência da superveniência do caput e § 2° do
art. 32 da Lei n° 12.101, de 2009, sendo inconstitucional o §1° do art. 32 dessa Lei (ADIn n° 4480).
Nesse ponto, temos de ponderar que há um segundo processo judicial, ou seja, a
Ação Ordinária n° n° 2006.61.00.002757-4, também já com trânsito em julgado.
O Acórdão de APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0002757-68.2006.4.03.6100/SP
(2006.61.00.002757-4/SP)6 do Tribunal Regional Federal da 3a Região revela que o recorrente
submeteu à apreciação judicial o capítulo “Imunidade e observância do art. 14 do CTN” do
presente recurso administrativo voluntário, transcrevo do relatório:
Trata-se de ação ordinária ajuizada pela CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DE NOSSA
SENHORADA MISERICÓRDIA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL, entidade sem fins lucrativos, objetivando a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária que a obrigue a recolher as contribuições
previdenciárias SAT e as contribuições destinadas a terceiros a partir de outubro
de 2005. Assim, requer a anulação da NFLD no 35.698.529-6 e o reconhecimento
de seu direito à imunidade a tais contribuições.
Sobreveio a sentença de fls. 396/399 e 411/412, que julgou parcialmente
procedente o pedido da autora para reconhecer a imunidade tributária e para
declarar a inexistência de relação jurídico-tributária da obrigação da parte autora
de recolher as contribuições previdenciárias, SAT e as contribuições destinadas a
terceiros a partir de outubro de 2005 e no período anterior desde 13/02/2002,
quando foi restabelecido o título de utilidade pública, em razão do direito
adquirido da autora, convalidando a tutela anteriormente concedida. Tendo em

5 Decreto n° 7.237, de 2010.
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados em curso no âmbito do
Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade competente daquele órgão para verificação do
cumprimento dos requisitos da isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
6 https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/4465945
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000102/2010-81
6
vista a sucumbência recíproca, as partes arcarão com os honorários dos seus
patronos, não havendo custas processuais a serem reembolsadas.
Houve remessa oficial.
A autora apelou, buscando a reforma parcial da sentença, para julgar procedente
a ação:
a) Declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre autora e réu,
consubstanciada não obrigatoriedade da primeira recolher, ao segundo, a
contribuição previdenciária, SAT e aquelas devidas a terceiros, tendo em vista:
1)- O evidente reconhecimento do pedido do apelado, ainda em razão de ter
logrado êxito em comprovar o quanto alegado em relação à anulação da NFLD
anteriormente à sua citação, devendo incidir o art. 269, II do CPC;
2) A qualidade da apelante de imune a tais contribuições, conforme art. 195, § 7o
da Carta Constitucional, enquanto cumpridora dos requisitos previstos no art. 14
do Código Tributário Nacional, considerando-se, ainda,
3) Seu direito adquirido, eis que o Certificado de Utilidade Pública tem efeito ex
tunc, por se tratar de um ato declaratório, conforme vem decidindo
reiteradamente os Tribunais Superiores.
b) Declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade dos dispositivos previstos
no art. 55, caput, e incisos da Lei 8.212/91 que especificam os requisitos que
devem ser cumpridos para que possam as entidades sem fins lucrativos a que se
refere o art. 195, § 7o da Constituição Federal serem imunes da contribuição
previdenciária, SAT e terceiros, por ferirem, frontalmente, a cláusula
constitucional da imunidade a que estão submetidas as entidades assistenciais e
educacionais, que submete, à lei complementar estabelece-los.
A União Federal também apelou, requerendo a reforma, em parte, da referida
sentença, para declarar que a apelada não se constitui em uma entidade imune à
incidência das contribuições previdenciárias, do SAT e devida à terceiros, no
período a partir de 13/02/2002, porquanto sendo ente educacional, não se
subsume nos preceitos do § 7o do artigo 195 da CF/88.
Note-se que não é objeto da presente lide administrativa verificar se o recorrente
dispunha ou não do certificado de utilidade pública e seus efeitos sobre a caracterização da
imunidade, tendo o recurso voluntário tomado o cuidado de sempre asseverar ser irrelevante para
os argumentos veiculados na esfera administrativa a definição de estar a cumprir ou não o
disposto no inciso I do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, constando do voto condutor do Acórdão de
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
No
0002757-
68.2006.4.03.6100/SP:
(...) observo que, de fato, o certificado que reconhece a entidade como
filantrópica, de utilidade pública, tem efeito ex tunc, por se tratar de ato
declaratório.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000102/2010-81
7
No entanto, na hipótese dos autos há uma peculiaridade, o título de utilidade
pública foi cassado em janeiro de 1996 e o seu recurso indeferido em julho de
2001, sendo somente restabelecido em fevereiro de 2002, sem efeito retroativo.
Deste modo, a matéria trazida a juízo foi apreciada de forma integral, uma vez
que a fundamentação do acórdão embargado está completa e suficiente ao
deslinde do feito, apesar de adotada tese contrária ao interesse da autora.
Por outro lado, o Acórdão de APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0002757-
68.2006.4.03.6100/SP (2006.61.00.002757-4/SP)7, integrado pelo Acórdão de EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
No
0002757-68.2006.4.03.6100/SP
(2006.61.00.002757-4/SP)8, evidencia que o recorrente não submeteu o capítulo “Nulidade do Ato
Cancelatório por ausência de dispositivo legal” do recurso voluntário à apreciação judicial no
âmbito da ação judicial ordinária.
Logo, diante da renúncia à esfera administrativa, não cabe conhecer do recurso
voluntário em relação ao capítulo “Imunidade e observância do art. 14 do CTN”, subsistindo lide
apenas no que toca ao capítulo “Nulidade do Ato Cancelatório por ausência de dispositivo legal”
por se consubstanciar em matéria diferenciada (Súmula CARF n° 1)9.
Mérito. Nulidade do Ato Cancelatório por ausência de dispositivo legal. Segundo a
recorrente, o agente fiscal é incompetente para emitir Ato Cancelatório de Isenção, diante da
suspensão do §4° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1999, pelas ADINs n° 2.028-5 e n° 2.036-6, fato
atestado pela anulação de ofício do Ato Cancelatório n° 21.428/001/2005 a invocá-lo.
O fato de o Ato Cancelatório n° 21.428/001/2005 ter sido anulado por fazer
referência a dispositivo suspenso ao tempo de sua emissão não significa reconhecimento de
incompetência para a emissão de Ato Cancelatório de Isenção, tanto que foi emitido o Ato
Cancelatório n° 21.428/002/2005 pela mesma autoridade fiscal.
A suspensão do §4° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1999, bem como a posterior
declaração de inconstitucionalidade, não interferiu no poder-dever de emitir o chamado Ato
Cancelatório de Isenção, eis que ele não tinha o condão de cancelar a imunidade, limitando-se a
cancelar o anterior Ato Declaratório advindo do §1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, e que, a
rigor, nada constituía, pois o requerimento previsto no §1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991,

7 https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/4465945
8 https://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/2322773
9 Súmula CARF no 1 - Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021). Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão
no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003
Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005 Acórdão no 201-
78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão
no 302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.234 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.000102/2010-81
8
deve ser compreendido como exigência meramente procedimental referente à fiscalização e ao
controle administrativo (Súmula CARF n° 212)10. Na hipótese de direito adquirido a que se referia
o início do §1° do art. 55 da Lei n° 8.212, de 1991, era dispensada a emissão de Ato Declaratório de
Isenção, mas ainda assim cabia a emissão de Ato Cancelatório de Isenção (Parecer/CJ n° 2.901, de
2002).
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, apenas quanto ao
capítulo “Nulidade do Ato Cancelatório por ausência de dispositivo legal”, e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

10 Súmula CARF no 212 – Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024.
A apresentação de requerimento junto à Administração Tributária é requisito indispensável à fruição do
benefício de desoneração das contribuições previdenciárias, para fatos geradores ocorridos sob a égide do
art. 55, §1o, da Lei no 8.212/1991, por se caracterizar aspecto procedimental referente à fiscalização e ao
controle administrativo. Acórdãos Precedentes: 9202-010.936; 9202-011.075; 9202-010.374; 9202-
010.579; 9202-010.470.
Fl. 540
DF CARF MF
Original